Tribunal: TJES
Processo: 5001982-49.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001982-49.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRENDO ACENILIO TALIULI DALVI e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE TITULARIDADE. VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR A IMÓVEL DO QUAL NÃO ERA PROPRIETÁRIO OU LOCATÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, ação indenizatória ajuizada em decorrência de negativação indevida, na qual narra o autor, em síntese, falha na prestação de serviço, em virtude de ter sido vinculado à instalação elétrica de imóvel o qual não era o proprietário, tendo posteriormente seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais para
TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA
deferida, procedendo com a baixa definitiva das negativações e protestos em nome do autor, referente às contas de energia objeto da lide;
DETERMINAR
a transferência das cobranças das contas de energia objeto da lide para o nome do locatário do contrato de ID 27997175, ou seja MAYCON JUNIOR MATOS BATISTA, portador do CPF n. 073.005.779-89;
CONDENAR
os réus ao pagamento, a título de
danos morais
, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.”

Irresignada, a EDP interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando os termos da contestação a respeito de ausência de falha na prestação do serviço e culpa de terceiro, bem como aduzindo a incorreção da aplicação dos consectários legais em sentença, pleiteando, nesse ponto, a aplicação da lei 14.905/24.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço, que culminou em evento danoso, qual seja, a inscrição indevida do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, apesar de a EDP arguir que o procedimento de transferência de titularidade se deu de forma correta, com a apresentação dos documentos necessários, não demonstrou tal regularidade nos autos.

Do mesmo modo, ao admitir a possibilidade de terceira pessoa ter encaminhado os documentos do recorrido a fim torná-lo responsável pela instalação elétrica sem o seu conhecimento, a recorrente assume a falha de segurança no seu procedimento de transferência de titularidade, abrindo margem para situações fraudulentas, como a observada nos autos.

Desta feita, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que a transferência da titularidade para o recorrido sem que este constasse no contrato de locação ou desse aceite por qualquer outro modo se configurou ato danoso e falha na prestação do serviço, ainda mais quando, por consequência, causou a inscrição do nome da parte nos cadastros de inadimplentes, sendo capaz de gerar, para além do reconhecimento de inexistência de débito, danos extrapatrimoniais.

Em relação à modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das suas situações, porquanto o valor de R$ 6.000,00 é proporcional à extensão dos danos e à capacidade econômica da empresa recorrente.

Por fim, quanto ao fator de correção monetária, considerando o arbitramento a partir da citação, entendo que a sentença recorrida fixou corretamente a taxa SELIC sob o valor dos danos morais, conforme REsp n. 1.795.982/SP.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)